Tribunal: TJSP
Processo: 1026540-38.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026540-38.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado PROJEL ENGENHRIA ESPECIALIZADA
LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41230
APEL.No: 1026540-38.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Rodrigo Sousa das Graças
Apte : Telefônica Brasil S/A
Apdo : Projel Engenharia Especializada Ltda.

Apelação. Prestação de serviços. Telefonia. Procedência da
ação diante da ausência de comprovação, por parte da
empresa de telefonia da alteração contratual cobrada.
Ausência
de
comprovação
de
fatos
extintivos
ou
modificativos do direito do autor. Ônus que incumbia ao réu,
nos termos do artigo 373, II do CPC II.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 147/149, que julgou procedente os pedidos iniciais da ação proposta
para declarar a inexigibilidade da dívida descrita na inicial, com a consequente
condenação da ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta a empresa de telefonia a exigibilidade do débito diante
da documentação juntada aos autos, em especial o pedido de troca de serviços
realizado por parte da apelada constante à fl. 85.
Alega que o contrato juntado aos autos prevê modificações dos
valores fixados inicialmente, quando da contratação do plano o que, diante da alteração
solicitada pela parte apelada, resultou nos valores cobrados.
Afirma que por diversas ocasiões a apelada foi ressarcida nos
casos em que detectadas irregularidades nas cobranças, o que não é o caso dos autos,
onde efetivamente a apelada utilizou os serviços prestados com o que requer o
provimento do recurso com a total improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, preparado, respondido e manifestada a
oposição ao julgamento virtual.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque corretamente constatado na r. sentença que a
empresa de telefonia não comprovou a alteração contratual ocorrida, não se podendo
exigir prova negativa da parte autora, como pretende a apelante em suas razões
recursais e, a regra aplicada ao caso é a constante no artigo 373, inciso II, do CPC, ou
seja, incumbe à ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintitivo do direito da
parte autora.
No caso, faltou o contrato de prestação de serviços assinado pela
ré, conforme informou a própria parte autora em sua petição inicial e a verossimilhança
restou constatada nas alegações da parte autora, analisada sob as regras de
experiência e confrontada com os argumentos contrários do prestador de serviços, para
ser capaz de ensejar a inversão e restringir-se à ideia do provável, fato esse que não se
desincumbiu a empresa de telefonia
De se consignar que juntada aos autos (fls. 173/186), petição por
parte da apelante onde informa o cancelamento da dívida descrita na inicial da ação.
Assim, de se manter a r. sentença tal como lançada em
conformidade com o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe que o
relator, depois de receber e analisar os autos do recurso que lhe é distribuído, poderá
manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Este dispositivo é utilizado por todas as Câmaras do Tribunal, no
aprimoramento da função jurisdição, por espeque da instrumentalidade do processo,
convicto de que a tutela jurisdicional deve ser rápida, eficaz, com utilidade às partes do
processo, a fim de ser cumprido o mandamento constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n°662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).E, ainda, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, assim fazendo recentemente na decisão da lavra do
eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE 591.797 e 626.307, em26.08.2010, em que
assenta, textualmente, o que segue: “Acompanho na íntegra o parecer da douta
Procuradoria-Geral da República, adotando-o como fundamento desta decisão, ao estilo
do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam
subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Carlos Britto, DJ
16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE
271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)”.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba
arbitrada para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica